Tribunal: TJSP
Processo: 0005536-35.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – A execução lastreada em "Contrato de Empréstimo de Crédito Pessoal" (fls. 25/35), caso dos autos, está sujeita à prescrição vintenária, prevista no art. 177, do CC/1916, previsto para as ações pessoais, em geral, e à prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, para "pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – A execução lastreada em "Contrato de Empréstimo de Crédito Pessoal" (fls. 25/35), caso dos autos, está sujeita à prescrição vintenária, prevista no art. 177, do CC/1916, previsto para as ações pessoais, em geral, e à prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, para "pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular" – Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, adotam-se as mais recentes teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do IAC – Incidente de Assunção de Competência no REsp 1604412/SC, relatado pelo Min. Marco Aurélio Bellizze: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição." – Interrompida a prescrição, por despacho do juiz que ordena a citação (CC/02, art. 202, I), inicia-se, a partir desse momento, a prescrição intercorrente, caso o interessado não promova a citação no prazo e na forma da lei processual – Como, na espécie, o despacho que ordenou a citação se deu em 07.02.2013, ou seja, dentro do prazo prescricional de cinco anos (CC/2002, art. 206, §5o, I), de rigor o reconhecimento de que a prescrição foi interrompida a partir desta data (CC/02, art. 202, I), sendo certo ainda que a prescrição intercorrente não restou caracterizada, visto que, nos termos da orientação adotada, com início do prazo prescricional na vigência do CPC/1973, de rigor o reconhecimento de que não restou caracterizada a prescrição intercorrente, porquanto, entre o termo inicial do prazo prescricional (12.03.2016) e o pedido de desarquivamento dos autos (30.10.2019, cf. fls. 65), seguido de requerimento de consulta de bens dos executados via sistema Bancejud (fls. 261), não transcorreu o prazo de 05 anos previsto para o oferecimento da ação executiva lastreada em instrumento particular de mútuo, caso dos autos, conforme previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002.
Recurso provido.